Tribunal: TJMT
Processo: 1006513-76.2026.8.11.0000
Órgão julgador: RICARDO GOMES DE ALMEIDA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-05-26
Data de publicação: 2026-05-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1006513-76.2026.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Contratos Bancários, Recuperação judicial e Falência]
Relator:
Des(a). RICARDO GOMES DE ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES]

Parte(s):

[JOAO LEONELHO GABARDO FILHO - CPF: 541.761.669-91 (ADVOGADO), BANCO CNH INDUSTRIAL CAPITAL S.A. - CNPJ: 02.992.446/0001-75 (AGRAVANTE), D. BARBIERO & CIA LTDA - CNPJ: 15.209.274/0001-62 (AGRAVADO), RADASA TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA - CNPJ: 42.294.937/0001-67 (AGRAVADO), MARIANA RIBEIRO SERAFIM DA SILVA VIEIRA BARROS - CPF: 711.560.461-49 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO EMPRESARIAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. BUSCA E APREENSÃO. CONSOLIDAÇÃO DA PROPRIEDADE. EFEITOS
EX NUNC
DO DEFERIMENTO. ESSENCIALIDADE DE BENS. POSSE DIRETA.
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO
.

I. Caso em exame

1.
Agravo de instrumento interposto contra decisão que deferiu o processamento da recuperação judicial, declarou a essencialidade de bens e determinou a restituição de veículos apreendidos em ação autônoma de busca e apreensão, ajuizada anteriormente, fundada em contrato com garantia fiduciária.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se a decisão que defere o processamento da recuperação judicial pode retroagir para desconstituir a consolidação da propriedade fiduciária operada antes de sua prolação; (
ii
) saber se bens apreendidos pelo credor fiduciário, antes do deferimento da recuperação, podem ser considerados essenciais à atividade empresarial da devedora.

III. Razões de decidir

3. A consolidação da propriedade fiduciária, nos termos do art. 3o, § 1o, do Decreto-Lei no 911/1969, constitui ato jurídico perfeito, insuscetível de desconstituição por decisão posterior, à luz do art. 5o, XXXVI, da CF/1988.

4. O deferimento do processamento da recuperação judicial possui efeitos
ex
nunc, não retroagindo para atingir atos válidos anteriormente praticados, conforme jurisprudência consolidada do STJ.

5. Os créditos garantidos por alienação fiduciária não se submetem, em regra, aos efeitos da recuperação judicial, nos termos do art. 49, § 3o, da Lei no 11.101/2005.

6. A proteção conferida aos bens de capital essenciais exige, cumulativamente, sua natureza não consumível e a posse direta pela recuperanda, pressuposto ausente quando já efetivada a apreensão judicial em favor do credor fiduciário.

7. A declaração de essencialidade não pode alcançar bens que não mais integram a esfera possessória da devedora, sob pena de indevida retroação dos efeitos da recuperação judicial.

8. Mantém-se, contudo, o deferimento do processamento da recuperação judicial e a declaração de essencialidade dos bens ainda na posse das recuperandas, ante a suficiência do laudo de constatação prévia para a cognição inicial.

IV. Dispositivo e tese

9. Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento:

“1. O deferimento do processamento da recuperação judicial possui efeitos
ex
nunc
, não retroagindo para desconstituir a consolidação da propriedade fiduciária operada anteriormente.

2. Bens apreendidos pelo credor fiduciário antes do deferimento da recuperação judicial não podem ser considerados essenciais à atividade empresarial, por ausência de posse direta pela devedora.

3. A declaração de essencialidade restringe-se aos bens de capital que permaneçam na posse da recuperanda.”

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara,

Cuida-se de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto por
BANCO CNH INDUSTRIAL CAPITAL S.A.
contra a decisão proferida pelo Juízo da 4a Vara Cível da Comarca de Sinop/MT que, nos autos da Recuperação Judicial no 1033803-55.2025.8.11.0015, ajuizada por
D. BARBIERO & CIA LTDA
e
RADASA TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA
, deferiu o processamento d
a Recuperação Judicial
, reconheceu a consolidação processual e substancial, instituiu o
stay

period
e, no ponto controvertido, declarou a essencialidade de bens de capital, determinando a restituição de veículos e implementos que haviam sido apreendidos em favor do agravante (ID 221393231).

Em suas razões recursais (ID 346527899), o agravante sustenta, em síntese, que a decisão é ilegal
, ao a
rgument
o de
que a apreensão dos veículos, realizada entre 15 e 18 de janeiro de 2026, no âmbito da Ação de Busca e Apreensão no 1017360-
85.2024.8.11.0040, antecedeu a decisão que deferiu o processamento da recuperação, proferida apenas em 29 de janeiro de 2026.

Afirma que, nos termos do art. 3o, § 1o, do Decreto-Lei no 911/69, a propriedade dos bens se consolidou em seu patrimônio entre 20 e 23 de janeiro de 2026, configurando ato jurídico perfeito.

Aduz que a decisão que defere o processamento da recuperação judicial possui efeitos
ex
nunc
, não podendo retroagir para desconstituir a consolidação da propriedade já ocorrida. Invoca precedentes do Superior Tribunal de Justiça (REsp 1.758.746/GO) para defender que um bem, para ser classificado como "de capital" essencial, deve estar na posse da recuperanda, o que não ocorre com os veículos apreendidos.

Questiona, ainda, a suficiência do laudo de constatação prévia para comprovar a essencialidade individualizada de cada bem, aponta a existência de cláusula contratual em que as agravadas declararam a não essencialidade dos ativos (cláusula 10.10 das CCBs) e alega a incompetência do juízo
recuperacional
para interferir em processo autônomo de busca e apreensão.

Com tais fundamentos, requereu a atribuição de efeito suspensivo para sustar a ordem de restituição dos bens e, no mérito, o provimento do recurso para reformar a decisão.

Em decisão monocrática (ID 347601376),
foi
deferi
do
parcialmente o pedido de tutela recursal para suspender os efeitos da decisão agravada exclusivamente quanto à determinação de restituição dos bens apreendidos, até o julgamento de mérito deste agravo, determinando, como medida acautelatória, que o agravante se abstivesse de alienar ou onerar os referidos bens.

Devidamente intimadas, as agravadas apresentaram contrarrazões (ID 354040353), pugnando pela manutenção integral da decisão recorrida.

Sustentam que o princípio da preservação da empresa (art. 47 da Lei no 11.101/2005) justifica a medida e que a essencialidade dos bens para a continuidade de suas atividades foi devidamente demonstrada no laudo pericial.

Defendem que a anterioridade do protocolo do pedido de recuperação judicial (10/12/2025) em relação às apreensões legitima a ordem de restituição, não havendo que se falar em afronta a ato jurídico perfeito.

Instada a se manifestar, a douta Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer da lavra da Exma. Procuradora de Justiça Dra.
Elisamara

Sigles

Vodonós
Portela (ID 356815884), opinou pelo parcial provimento do recurso, para manter o deferimento do processamento da recuperação judicial, mas afastar a ordem de restituição dos bens apreendidos, por entender que a consolidação da propriedade fiduciária, ocorrida antes da decisão agravada, constitui ato jurídico perfeito, não alcançado pelos efeitos
ex
nunc
do deferimento do processamento.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O recurso é cabível, nos termos do art. 1.015 do CPC c/c o art. 189, § 1o, II, da Lei no 11.101/2005, conforme tese firmada pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema Repetitivo 1022. Verifica-se, ainda, a sua tempestividade e o recolhimento do preparo.

As partes estão devidamente representadas. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Cumpre destacar primeiramente ser
incontroverso nos autos
que
o pedido de recuperação judicial foi ajuizado pelas agravadas em 10 de dezembro de 2025
, e que a
decisão inicial do juízo
a quo
, que determinou a realização de constatação prévia, foi proferida em 16 de dezembro de 2025.

Posteriormente, entre os dias 15 e 1
7
de janeiro de 2026, o agravante, com base em liminar obtida em ação de busca e apreensão autônoma (Processo no 1017360-85.2024.8.11.0040), promoveu a apreensão de diversos veículos e implementos rodoviários de propriedade das agravadas
(
IDs
.
346530858
,
346530860
e
346530864
):

Somente em 29 de janeiro de 2026
sobreveio a decisão agravada, que deferiu o processamento da recuperação judicial, declarou a essencialidade dos bens e ordenou a restituição daqueles que haviam sido apreendidos.

O agravante sustenta que a legislação específica da alienação fiduciária, notadamente o art. 3o, § 1o, do Decreto-Lei no 911/69, estabelece um marco temporal claro para a transferência da titularidade do bem. Dispõe a norma:

Art. 3o
(
...
)

§ 1o Cinco dias após executada a liminar mencionada no caput, consolidar-se-ão a propriedade e a posse plena e exclusiva do bem no patrimônio do credor fiduciário, cabendo às repartições competentes, quando for o caso, expedir novo certificado de registro de propriedade em nome do credor, ou de terceiro por ele indicado, livre do ônus da propriedade fiduciária.

Considerando que as apreensões ocorreram entre 15 e 18 de janeiro de 2026, e que o prazo de cinco dias para purgação da mora é de natureza material e contado em dias corridos, conforme pacífica orientação do STJ (REsp 1.770.863/PR),
a consolidação da propriedade dos bens em favor do agravante operou-se entre 20 e 23 de janeiro de 2026
.

Este ato, consumado sob a égide da lei vigente ao tempo em que se efetuou,
constitui ato jurídico perfeito
, protegido pela garantia fundamental do art. 5o, XXXVI, da Constituição Federal e pelo art. 6o, § 1o, da Lei de Introdução às Normas do Direito
Brasileiro
.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é uníssona ao afirmar que a decisão que defere o processamento da recuperação judicial possui efeitos
ex
nunc
, ou seja, prospectivos, não podendo retroagir para desconstituir atos jurídicos validamente praticados em momento anterior.

Neste sentido, o parecer do Ministério Público bem destacou o entendimento firmado no
AgInt
no REsp 1.807.267/SP:

"Segundo a jurisprudência desta Corte Superior, 'não há, no ordenamento jurídico pátrio, dispositivo legal a autorizar que a superveniência da decretação da liquidação extrajudicial, da recuperação judicial ou da falência possa irradiar efeito desconstitutivo sobre pagamentos pretéritos licitamente efetuados.
(
...
)
A deflagração de regimes executivos concursais possui efeitos
ex
nunc, não retroagindo para regular atos que lhe sejam anteriores' (REsp 1.756.557/MG, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 19/03/2019,
DJe
22/03/2019)." (STJ,
AgInt
no REsp n. 1.807.267/SP, Rel. Ministro
Antonio
Carlos Ferreira, Quarta Turma, j. 16/11/2020,
DJe
de 20/11/2020).

Portanto, quando a decisão agravada foi proferida em 29 de janeiro de 2026, a propriedade dos
veículos apreendidos
já não pertencia mais às recuperandas
, mas sim ao credor fiduciário.

Desta forma, considera-se que a
ordem de restituição, nesse contexto, representa uma indevida interferência no direito de propriedade do agravante, que, ademais, é titular de crédito extraconcursal e, como regra, não se submete aos efeitos da recuperação judicial (art. 49, § 3o, da LRF).

A exceção à regra de não submissão do crédito fiduciário encontra-se na parte final do mesmo art. 49, § 3o, da LRF, que veda, durante o
stay

period
, "a venda ou a retirada do estabelecimento do devedor dos bens de capital essenciais a sua atividade empresarial"
, contudo, exige-se a posse direta pela Recuperanda.

O juízo
a quo
, com base no laudo pericial, reconheceu a essencialidade dos veículos para as atividades das agravadas, que atuam no ramo de transporte e logística. Contudo, a análise da essencialidade pressupõe que o bem possa ser classificado como "bem de capital" nos termos definidos pela jurisprudência.

O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp 1.758.746/GO, citado pelo agravante e pela decisão recorrida, estabeleceu critérios objetivos para tal qualificação. Para o STJ, bem de capital, para os fins do art. 49, § 3o, da LRF, é aquele
que, além de ser corpóreo e não consumível,
encontra-se na posse direta da empresa recuperanda.

A lógica desse requisito é clara
,
a lei fala em proibir a "retirada" do bem do estabelecimento do devedor, o que pressupõe que o bem lá se encontre.

No caso em espécie,
n
o momento em que
a decisão agravada foi proferida, os veículos em questão já não estavam mais na posse das agravadas, mas sim do credor fiduciário, por força de medida judicial de busca e apreensão.

Dessa forma, ao determinar a restituição, a decisão recorrida não apenas conferiu efeito retroativo ao deferimento da recuperação, mas também desconsiderou um requisito objetivo para a própria incidência da proteção legal
-
a posse do bem pela devedora.

É verdade que as agravadas argumentam, e o juízo de origem acolheu, que a anterioridade do protocolo do pedido de recuperação judicial seria suficiente para atrair a competência do juízo universal. Contudo, essa tese não se sustenta diante da jurisprudência consolidada, que fixa o deferimento do processamento como o marco inicial dos efeitos da recuperação.

A propósito:

“AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. MANUTENÇÃO DA CONSTRIÇÃO DE VALORES DEPOSITADOS NOS AUTOS. DECISÃO RECORRIDA NO MESMO SENTIDO DA JURISPRUDÊNCIA DO STJ. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 83 DO STJ. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. De acordo com a jurisprudência do STJ,

o deferimento do pedido de recuperação judicial e a decretação de falência
,

possuem efeito
ex
nunc
, ou seja,

não retroagem para regular atos que lhe sejam anteriores.

Incidência
da Súmula n. 83 do STJ. 2. Agravo interno desprovido.” (STJ -
AgInt
no REsp: 2113846 SP 2023/0440207-5, Relator: Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, Data de Julgamento: 15/04/2024, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
18/04/2024) (
g.n
).

Este Tribunal de Justiça de Mato Grosso, alinhado ao STJ, já decidiu reiteradamente sobre o tema, como bem apontado na decisão liminar deste Relator e no parecer ministerial.

A título de
confirmação do julgado
, cit
a-se
o precedente
-
AI no 1018784-88.2024.8.11.0000 (Rel. Des. Marcos
Regenold
Fernandes)
,
assim ementado
:

"
DIREITO EMPRESARIAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. ESSENCIALIDADE DE BENS GRAVADOS COM ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. EFICÁCIA TEMPORAL DO DEFERIMENTO DA RECUPERAÇÃO. CONSTRIÇÃO DE BENS REALIZADA ANTERIORMENTE AO DEFERIMENTO. INEXISTÊNCIA DE ESSENCIALIDADE. MANUTENÇÃO DA CONSTRIÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame.

1. Agravo de instrumento interposto por Banco Mercedes-Benz do Brasil S/A contra decisão que, no processo de recuperação judicial do Grupo Atanes, determinou a manutenção dos bens listados como essenciais à atividade empresarial, suspendendo ações e execuções contra o grupo.

II. Questão em discussão.

2
. A questão em discussão consiste em verificar (i) se os bens garantidos por alienação fiduciária, já objeto de constrição judicial anterior ao deferimento da recuperação judicial, podem ser considerados essenciais ao soerguimento do grupo empresarial; (
ii
) se a decisão que defere o processamento da recuperação judicial pode retroagir para atingir atos anteriores ao seu deferimento.

III. Razões de decidir.

3. Nos termos do art. 49, § 3o, da Lei no 11.101/2005, os bens alienados fiduciariamente não se submetem ao processo de recuperação judicial. A constrição realizada antes do deferimento do pedido de recuperação não é alcançada pela suspensão do
stay

period
, tampouco retroage para desconstituir atos válidos realizados previamente.

4. A declaração de essencialidade dos bens pelo Juízo Universal demanda análise casuística, ao passo que deve restar demonstrada a (
im
) prescindibilidade para o processo produtivo do devedor do bem de capital essencial.

IV. Dispositivo e tese.

6. Agravo de instrumento desprovido.

Tese de julgamento:
“À luz da jurisprudência consolidada pelo c. STJ, A decisão que defere o processamento da recuperação judicial possui efeitos "
ex
nunc", não retroagindo para atingir os atos que a antecederam. Assim, não cabe a restituição dos bens objeto de alienação fiduciária e apreendidos pelo credor fiduciário muito tempo antes do deferimento da recuperação
judicial. De igual modo, tais bens não podem ser considerados essenciais ao processo produtivo do devedor já que, sequer, encontrava-se na posse do devedor”.

Dispositivos relevantes citados: Lei no 11.101/2005, art. 49, § 3o.

Jurisprudência relevante citada: STJ,
AgInt
no REsp 2113846 SP 2023/0440207-5, Rel. Min. João Otávio de Noronha; TJ-MT, Apelação Cível 1003863-03.2019.8.11.0000, Rel. Sebastião Barbosa Farias.

(N.U 1018784-88.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARCOS REGENOLD FERNANDES, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 12/11/2024,
Publicado
no DJE 21/11/2024)
".
(
g.n
.)

E ainda:

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO – RECUPERAÇÃO JUDICIAL – PRELIMINAR DE PERDA DE OBJETO – PRELIMINAR REJEITADA – POSSIBILIDADE DE REVERSIBILIDADE – DEFERIMENTO DE MONTANTE BLOQUEADO PARA O JUÍZO DA RECUPERAÇÃO JUDICIAL – INVIABILIDADE – PENHORA REALIZADA ANTES DO PEDIDO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL – EFEITO “EX NUNC” – AÇÕES E EXECUÇÕES EXISTENTES ENTRE A PROTOCOLIZAÇÃO DO PEDIDO E O EFETIVO DEFERIMENTO DA RECUPEAÇÃO – LEGALIDADE – AGRAVO PROVIDO.

Não merece prosperar a preliminar de perda de objeto, eis que a simples transferência do dinheiro bloqueado nos autos da Execução n. 0903269-74.1998.4.03.6110, em trâmite perante a 10a Subseção Judiciária de São Paulo/SP, não possui o condão de
tornar prejudicado este agravo, porque entre a decisão mencionada e a atribuição do efeito suspensivo neste agravo, transcorreu tempo considerável, e, ainda, porque, em caso de reforma da decisão recorrida, certamente ocorrerá a reversibilidade da decisão, com o retorno do “status quo ante”.

Se a penhora em questão se efetivou antes do deferimento do pedido de recuperação judicial das Agravadas, não se justifica a transferência de tais valores, eis que não há possibilidade de se retroagir, passando a vigorar o regime executivo concursal somente após a decretação da recuperação judicial
.

Os atos praticados nas ações de execuções contra os devedores entre a data de protocolização do pedido de recuperação e o deferimento de seu processamento são, até que se demonstre qualquer ilegalidade, perfeitamente válidos e eficazes.

(N.U 1003863-03.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 17/09/2019,
Publicado
no DJE 18/09/2019)
(
g.n
.)

DIREITO EMPRESARIAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. ESSENCIALIDADE DE BENS DE CAPITAL. MAQUINÁRIOS AGRÍCOLAS APREENDIDOS ANTES DO AJUIZAMENTO DO PEDIDO RECUPERACIONAL. CONSOLIDAÇÃO DA PROPRIEDADE FIDUCIÁRIA. EFEITO EX NUNC DO DEFERIMENTO DO PROCESSAMENTO. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão do Juízo da 4a Vara Cível da Comarca de Sinop-MT, proferida nos autos de recuperação judicial, que indeferiu o pedido de reconhecimento da essencialidade de três maquinários agrícolas vinculados a credor titular de crédito extraconcursal garantido por alienação fiduciária — Distribuidor de Compostos Fertilizante, Plantadeira de 20 Linhas e Pulverizador Autopropelido, todos da marca John Deere —, ao fundamento de que os bens não se encontravam na posse dos recuperandos desde antes da realização da perícia de constatação prévia, em razão de apreensão efetivada nos autos de ação de busca e apreensão anteriormente ajuizada.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se a pretensão recursal está prejudicada por perda superveniente do objeto, em razão do julgamento anterior do Agravo de Instrumento n. 1020892-56.2025.8.11.0000 pela Terceira Câmara de Direito Privado deste Tribunal, que apreciou controvérsia conexa envolvendo os mesmos bens e as mesmas partes; e (
ii
) saber se o reconhecimento da essencialidade de bens de capital, para fins da proteção prevista no art. 49, § 3o, da Lei n. 11.101/2005, prescinde da posse efetiva dos bens pela recuperanda no momento do deferimento do processamento da recuperação judicial, bastando a demonstração de sua imprescindibilidade funcional à atividade empresarial, ainda que os bens já se encontrassem apreendidos por credor fiduciário antes do ajuizamento do pedido
recuperacional
.

III. Razões de decidir

3. Rejeita-se a preliminar de perda superveniente do objeto recursal. O Agravo de Instrumento n. 1020892-56.2025.8.11.0000, julgado pela Terceira Câmara de Direito Privado, teve por objeto decisão proferida no âmbito da ação de busca e apreensão, ao passo que o presente recurso impugna decisão emanada do próprio juízo
recuperacional
, que detém competência universal e atribuição específica para deliberar sobre a essencialidade de bens no contexto da recuperação judicial, nos termos do art. 49, § 3o, da Lei n. 11.101/2005.

4. A identidade de partes e de bens não suprime a autonomia dos objetos recursais, dado que as decisões impugnadas emanam de juízos distintos e veiculam matérias juridicamente diversas.

5. No mérito, o reconhecimento da essencialidade de bem de capital, para os fins do art. 49, § 3o, da Lei n. 11.101/2005, não opera no plano abstrato da relevância funcional do equipamento para a atividade empresarial.

6. Exige-se, cumulativamente, que o bem esteja na posse efetiva da recuperanda ao tempo do deferimento do processamento da recuperação judicial, pressuposto indispensável à sua retenção durante o
stay

period
e à futura restituição ao credor ao término do período de blindagem.

7.
O deferimento do processamento da recuperação judicial produz efeitos
ex
nunc, não retroagindo para desconstituir atos jurídicos perfeitos e consumados anteriormente.

8. O argumento de que a celeridade da apreensão pelo credor fiduciário criaria paradoxo a esvaziar a proteção
recuperacional
não encontra amparo no ordenamento jurídico.

9.
A decisão agravada está em consonância com o entendimento jurisprudencial consolidado no âmbito do Superior Tribunal de Justiça e deste Tribunal de Justiça, no sentido de que a declaração de essencialidade não alcança bens apreendidos e fora da posse da recuperanda antes do deferimento do processamento da recuperação judicial, sendo autorizado o prosseguimento da busca e apreensão quanto a tais bens.

IV. Dispositivo e tese

8. Preliminar rejeitada. Recurso desprovido.

Tese de julgamento: "1. A autonomia do juízo
recuperacional
para deliberar sobre a essencialidade de bens, nos termos do art. 49, § 3o, da Lei n. 11.101/2005, não é suprimida pelo julgamento anterior de agravo de instrumento interposto no âmbito de ação de busca e apreensão, ainda que envolvam as mesmas partes e os mesmos bens, dada a distinção de objeto e de origem das decisões impugnadas. 2.
O reconhecimento da essencialidade de bem de capital pressupõe, cumulativamente, que o bem integre o processo produtivo da recuperanda e que esteja em sua posse efetiva ao tempo do deferimento do processamento da recuperação judicial
. 3.
O deferimento do processamento da recuperação judicial produz efeitos
ex
nunc, não retroagindo para desconstituir atos de apreensão e consolidação de propriedade fiduciária regularmente praticados antes do ajuizamento do pedido
recuperacional
."

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, XXXVI; Lei n. 11.101/2005,
arts
. 47 e 49, § 3o; Decreto-Lei n. 911/1969.

Jurisprudência relevante citada: STJ,
AgRg
no CC 131.587/DF, Rel. Min. Moura Ribeiro, 2a Seção, j. 25.02.2015; STJ,
AgInt
no REsp 2.113.846/SP, Rel. Min. João Otávio de Noronha, 4a T., j. 15.04.2024; STJ,
AgInt
no REsp 1.807.267/SP, Rel. Min.
Antonio
Carlos Ferreira, 4a T., j. 16.11.2020; TJMT, AI n. 1020892-56.2025.8.11.0000, 3a Câm. Dir. Priv.; TJMT, AI n. 1031564-60.2024.8.11.0000, Rel. Des. Marcos
Regenold
Fernandes, 5a Câm. Dir. Priv., j. 18.02.2025; TJMT, AI n. 1019508-58.2025.8.11.0000, Rel. Des. Clarice Claudino da Silva, 1a Câm. Dir. Priv., j. 09.10.2025; TJMT, AI n. 1036515-63.2025.8.11.0000, Rel. Des. Sebastião de Arruda Almeida, 5a Câm. Dir. Priv., j. 26.11.2025.

(N.U 1010232-66.2026.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 28/04/2026,
Publicado
no DJE 05/05/2026)

Destarte, e
mbora no caso concreto o lapso temporal entre a apreensão e o deferimento não tenha sido longo, o fundamento jurídico permanece o mesmo
-

a decisão que defere o processamento não tem o condão de desconstituir o ato jurídico perfeito da consolidação da propriedade, já operado em favor do credor
.

Quanto aos demais argumentos do agravante
de
insuficiência do laudo pericial e existência de cláusula contratual de não essencialidade, embora relevantes, não possuem força para, isoladamente, infirmar a decisão recorrida em sua totalidade.

O laudo de constatação prévia (art. 51-A da LRF) tem natureza de verificação sumária, não se exigindo a profundidade de uma perícia exauriente. Para os bens que permaneciam na posse das agravadas, o laudo, ainda que padronizado, forneceu
elementos mínimos para que o juízo
a quo
, em cognição inicial, formasse seu convencimento sobre a essencialidade, notadamente por se tratar de empresa cuja atividade-fim é o transporte.

A cláusula contratual de não essencialidade (cláusula 10.10 das CCBs), por sua vez, embora represente um indício do comportamento contraditório das agravadas, não vincula o juízo da recuperação.
Desta maneira, a
essencialidade de um bem é matéria de ordem pública, intrinsecamente ligada à função social da empresa e à viabilidade do soerguimento, não podendo ser objeto de renúncia prévia em contrato de adesão.

Logo, a
competência para aferi
r a
essencialidade de um bem
é do juízo
recuperacional
, que deve analisar a situação fática no momento do pedido.

Assim, esses argumentos reforçam a necessidade de cautela na declaração de essencialidade, mas não são suficientes para invalidar o deferimento do processamento da recuperação ou a proteção conferida aos bens que efetivamente estavam na posse das devedoras.

Diante da análise empreendida
nos autos
, conclui-se que assiste razão parcial ao agravante.

A decisão agravada, ao determinar a restituição dos veículos apreendidos entre 15 e 18 de janeiro de 2026, violou o ato jurídico perfeito da consolidação da propriedade fiduciária, que se operou em favor do credor antes da prolação do
decisum

recuperacional
. Aplicou, indevidamente, efeitos retroativos a uma decisão cujos efeitos são, por natureza e por consolidação jurisprudencial, prospectivos (
ex
nunc
).

Por outro lado, a decisão deve ser mantida no que tange ao deferimento do processamento da recuperação judicial, à consolidação processual e substancial e à declaração de essencialidade dos bens que permaneciam na posse das agravadas, pois o agravante não logrou demonstrar a ausência dos requisitos legais para tais medidas, e o
laudo de constatação prévia, apesar de suas limitações, oferece suporte mínimo para a cognição sumária do juízo de origem.

Ante o exposto, em consonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao presente Agravo de Instrumento
para, reforma
r
em parte a decisão proferida pelo Juízo da 4a Vara Cível da Comarca de Sinop/MT (ID 221393231),
e
afastar a ordem de restituição dos seguintes bens, apreendidos entre 15 e 18 de janeiro de 2026:

1)

Caminhão trator IVECO S-WAY 540 6X4, placa MT SPC4A80 (CCB 2263260);

2)
Semirreboque
rodotrem
SR/FACCHINI, placa MT SPC6H62 (CCB 2263269);

3)
Reboque FACCHINI Dolly 2 eixos, placa MT SPC6I82 (CCB 2263269);

4)
Semirreboque
rodotrem
SR/FACCHINI, placa MT SPC6I12 (CCB 2263269);

5)
Reboque auxiliar SR/FACCHINI, placa MT RRS0H67 (CCB 2212466);

6)
Semirreboque
rodotrem
SR/FACCHINI, placa MT RRS0H77 (CCB 2212466);

7)
Semirreboque graneleiro SR/FACCHINI, placa MT RRV0G91 (CCB 2228172).

Ficam mantidos os demais termos da decisão agravada, incluindo o deferimento do processamento da recuperação judicial, a consolidação processual e substancial, o
stay

period
de 180 dias e a declaração de essencialidade dos demais bens que permaneciam na posse das agravadas.

Revogo a medida acautelatória imposta na decisão liminar (ID 347601376) que proibia a alienação dos bens pelo agravante, uma vez consolidado seu direito de propriedade sobre eles.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/05/2026